Tribunal: TJDFT
Processo: 0742596-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. COMPETÊNCIA. GUARDA DE MENOR. DOMICÍLIO DO DETENTOR DA GUARDA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que declinou a competência para julgar a ação de guarda da menor em favor da Comarca de Joinville/SC. O pedido liminar foi indeferido, o que motivou a interposição de agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) saber se a competência para processar e julgar a ação de guarda da menor deve ser fixada no domicílio da parte agravante, no Distrito Federal, ou no domicílio da menor e sua genitora, em Joinville/SC; (ii) analisar a natureza da competência e a aplicabilidade da Súmula 383 do Superior Tribunal de Justiça, frente às alegações de prevenção, modernização do processo eletrônico, inconstitucionalidade e parcialidade do juízo de destino; e (iii) verificar o cabimento do agravo interno interposto contra o indeferimento do pedido liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O agravo interno foi julgado prejudicado, visto que o agravo de instrumento encontra-se devidamente instruído e pronto para julgamento, e sua análise abrange a totalidade dos argumentos apresentados pelas partes.
4. A fixação da competência para as ações que envolvem interesses de crianças e adolescentes é regida por normas especiais que visam, primordialmente, à proteção integral do menor, sendo determinada pelo domicílio dos pais ou responsável, ou pelo local onde a criança ou adolescente se encontre, conforme artigo 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio da Súmula 383, o entendimento de que a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda. Esta competência possui natureza absoluta e de ordem pública, sobrepondo-se às regras gerais de competência, como o princípio da perpetuatio jurisdictionis (artigo 43 do Código de Processo Civil), quando há mudança de domicílio do menor.
6. As alegações de prevenção do juízo, inconstitucionalidade da Súmula 383 do STJ, modernização do processo eletrônico, alienação parental e parcialidade do Poder Judiciário de Santa Catarina não prosperam, uma vez que a competência do artigo 147 do ECA é de natureza absoluta e fundamentada no melhor interesse da criança, e as demais alegações foram apresentadas de forma genérica e desprovidas de lastro probatório concreto nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.Tese de julgamento: "1. A competência para processar e julgar ações de guarda de menor é de natureza absoluta, fixada no foro do domicílio do menor ou do detentor da guarda, conforme artigo 147 do ECA e Súmula 383 do STJ." "2. O princípio do melhor interesse da criança prevalece sobre a regra da perpetuatio jurisdictionis (artigo 43 do CPC), permitindo a modificação da competência em caso de alteração do domicílio do menor."

Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 147. CPC, art. 43. Jurisprudência relevante citada: Súmula 383 do STJ; Acórdão 1995629, 0704996-57.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 20/05/2025; Acórdão 2042114, 0706136-29.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025; Acórdão 2004594, 0706909-69.2024.8.07.0013, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.